Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-83.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – 'Auto pagamento' realizado pelo banco junto à conta corrente em nome do espólio, mas sem contrato que o subsidiasse – Ação julgada procedente, determinando restituição dobrada e pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 14.000,00 – Insurgência do banco – Acolhimento parcial –

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – 'Auto pagamento' realizado pelo banco junto à conta corrente em nome do espólio, mas sem contrato que o subsidiasse – Ação julgada procedente, determinando restituição dobrada e pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 14.000,00 – Insurgência do banco – Acolhimento parcial –
Documentação trazida aos autos pelo próprio espólio autor que demonstra a existência e os parâmetros da obrigação contraída pelo 'de cujus' – Afastamento da declaração de inexigibilidade da obrigação - Dever de restituição do valor indevidamente descontado que se mostra imperativo, considerando a ausência de apresentação de contrato na seara administrativa, na ação cautelar específica para esse fim ou na presente ação, que a autorizasse – Impossibilidade de reconhecimento de atuação legítima – Restituição do valor do qual o banco se apropriou indevidamente que se mostra de rigor – Devolução, entretanto, que deve se dar de modo simples, e não em dobro – Inteligência dos artigos 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil – Cobrança de dívida efetivamente existente, só que de forma equivocada - Dano moral não configurado – Petição inicial que fez exposição de supostos danos suportados pela inventariante, e não pelo Espólio – Personalidades que não se confundem - Sentença parcialmente reformada – Sucumbência parcial reconhecida – Espólio autor que, entretanto, suportou sucumbência proporcionalmente maior do que o banco réu – Distribuição da responsabilidade na proporção de 2/3 (dois terços) por 1/3 (um terço) – Honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento sobre o valor da causa devidamente corrigido, a ser distribuído na mesma proporção – Recurso parcialmente provido.*